Tribunal: TJSP
Processo: 1041713-45.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer – Embargos de declaração que destoam do objeto da ação – Inexistência de vícios – Acórdão embargado que fez menção expressa aos motivos fundamentais da decisão - Recurso desarrazoado – Embargos rejeitados.